Tribunal: TJMT
Processo: 0001198-58.2013.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001198-58.2013.8.11.0059 – CLASSE CNJ - 198 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO: WALTER RODRIGUES DAMACENA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001198-58.2013.8.11.0059, Código n. 45389, ajuizada em desfavor de WALTER RODRIGUES DAMACENA, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da dívida (ID no 81021476).
Sustenta a instituição financeira, em apertada síntese, que não ocorreu a prescrição do título, pois: i) durante todo o trâmite do feito, o exequente promoveu o impulso processual, sendo deligente ii) a demora da citação da parte apelada, não se deu por culpa exclusiva do Apelante, uma vez que a própria secretaria da Vara demorou a procedente a expedição de intimação e, quando a demora da citação ocorre por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não há como se decretar a prescrição ou decadência, conforme o teor da Súmula 106 do STJ; iii) em relação ao ônus de sucumbenciais, deve ser aplicado a teoria da causalidade.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito (ID no 81021477).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
Considerando que a sentença objurgada restou publicada na vigência do Código Processual de 2015, a análise do apelo ficará a cargo do mencionado diploma legal.
Insurge-se a instituição financeira contra a sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/15, em reconhecimento à prescrição do título. Sustenta o apelante que, na hipótese, não ocorreu a alegada prescrição do título. Alega, ainda, que não houve desídia de sua parte, pois todas as vezes que foi intimada a dar seguimento no feito, obedeceu ao comando judicial.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, onde se objetiva o recebimento do crédito estampado na Cédula Rural Pignoratícia de ID no. 81021475.
In casu, a prescrição é de três anos, por se tratar de cédula rural pignoratícia (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra).
Nesse sentido, verifico que o liame objetivo para a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 01/08/2012 (data de vencimento da última parcela), sendo que o processo foi distribuído em 08/03/2013; portanto, dentro do lapso prescricional previsto na legislação acima declinada.
Importante destacar que o prazo prescricional se interrompe com o despacho que determina a citação, desde que o interessado promova a citação no prazo e na forma da lei processual. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ART. 219, §§ 3o E 4o, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. FUNDAMENTO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
[...] 3. O Tribunal de origem concluiu que não foi efetivada a citação do executado no prazo de 90 (noventa) dias, conforme dispõem os §§ 3o e 4o do art. 219 do Código de Processo Civil e, consequentemente, não ter ocorrido a interrupção da prescrição, tendo transcorrido o prazo prescricional do título objeto da execução.
4. O argumento de que houve ininterrupta busca do Banco na localização do paradeiro dos sócios da empresa ora agravada não tem o condão de infirmar o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, o que enseja a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
5. O aresto hostilizado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não efetivada a citação do réu no prazo de 90 (noventa) dias, conforme previsto no § 3o do art. 219 do CPC, o prazo prescricional não será interrompido, incidindo o enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 594.558/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014).
Conforme exposto na sentença:
Em que pese haver despacho determinando a citação em 29/04/2013, essa não ocorreu, tendo em vista que, em primeiro momento, apesar de intimado, o exequente não providenciou o pagamento das custas de diligência do Oficial de Justiça, deixando os autos estagnados pelo prazo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.
À folha 55-v, a parte exequente colacionou aos autos um suposto comprovante de pagamento das custas devidas, no entanto o depósito foi realizado em conta diversa da indicada pela Secretaria, conforme certidão de folha 67. Ante o equívoco, o exequente foi novamente intimado para efetuar o pagamento devido, no entanto deixou transcorrer o lapso temporal de 01 (um) ano e 03 (três) meses sem providências.
Assim, observa-se que o executado ainda não foi devidamente citado, por desídia da parte exequente, transcorrendo o período de mais de 05 (cinco) anos desde o vencimento da dívida.” (ID no 81021476
Destarte, não obstante as diligências perpetradas pelo apelante com o fito de promover a citação do executado WALTER RODRIGUES DAMACENA, não se pode concluir pela interrupção da prescrição, na forma preconizada no art. 219, §§ 2o e 3o, do CPC/1973, vigente a época do ajuizamento da execução.
Isso porque, conforme se denota dos autos, o processo executivo se arrasta desde o ano de 2013, sendo que o despacho que ordenou a citação dos executados foi proferido em 29/04/2013 (ID no 81021475). Contudo, até a publicação da r. sentença vergastada, de extinção da execução, em 04/02/2020 (ID no 81021476), o exequente/apelante sequer logrou êxito em citar o apelado, apesar de transcorridos quase 08 (oito) anos do despacho citatório.
A mora verificada, na hipótese em apreço, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, tendo em vista que todas às vezes que o Juízo a quo foi provocado, este apreciou e decidiu, de forma célere, os pedidos que lhe foram dirigidos.
Assim, denota-se claramente que a citação do executado Walter ainda não se efetivou por culpa exclusiva do apelante, pois não obteve sucesso na localização deste; não havendo como se aplicar, portanto, in casu, o conteúdo da Súmula 106 do col. STJ.
Dessa forma, reputo hígida a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação ao executado, ante a ausência da citação no prazo legal.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Cumpra-se.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora